Tribunal: TJMT
Processo: 0011462-78.2019.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011462-78.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WELITON DA SILVA LIMA - CPF: 001.827.201-01 (APELANTE), MARINEY FATIMA NEVES - CPF: 156.832.811-72 (ADVOGADO), ALESSANDRO CASTRO DA SILVA - CPF: 023.436.831-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO – INCONFORMISMO DA DEFESA –
PRELIMINAR
: 1. VINDICADA A NULIDADE DA SENTENÇA POR OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – NÃO ACOLHIMENTO
– ALEGAÇÕES GENÉRICAS – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 563 DO CPP –
MÉRITO
: 2. PEDIDO DE
ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE MATERI
AL DA CONDUTA – PRETENDIDA A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA
– INVIABILIDADE – CONDUTA QUE NÃO SE AMOLDA AO PRECEDENTE PARADIGMÁTICO DO STF – COMPROVADA A COMERCIALIZAÇÃO ANTERIOR À APREENSÃO DE DROGAS – QUANTIDADE DE ENTORPECENTE RAZOÁVEL – 197,52G DE COCAÍNA – RECOLHIDOS PETRECHOS TÍPICOS DA TRAFICÂNCIA NO LOCAL DA APREENSÃO –
3. VINDICADA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE PORTE DE ENTORPECENTE PARA CONSUMO PESSOAL
–
NÃO ACOLHIMENTO – ARCABOUÇO PROBATÓRIO ROBUSTO PARA DEMONSTRAR ATIVIDADE DE MERCANCIA DA DROGA – APREENSÃO DE SIGNIFICATIVA QUANTIDADE DE DROGA, FORMA DE ACONDICIONAMENTO E PETRECHOS QUE DEMONSTRAM A TRAFICÂNCIA – DEPOIMENTO POLICIAL EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA SATISFATORIAMENTE FUNDAMENTADA – ANÁLISE SUFICIENTE DAS PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE E DAS TESES DEFENSIVAS –

4.
REQUESTADO O RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO DE DROGAS ‘PRIVILEGIADO’ –
IMPERTINÊNCIA
– BENEFÍCIO DENEGADO EM RAZÃO DA DEDICAÇÃO DO ACUSADO A ATIVIDADES CRIMINOSAS – VERIFICAÇÃO DE PETRECHOS UTILIZADOS PARA O NARCOTRÁFICO – RÉU QUE POSSUI DIVERSOS PROCESSOS PELO MESMO CRIME – EVIDÊNCIAS DA HABITUALIDADE CRIMINOSA –
5. REQUERIDO O ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA
– INVIABILIDADE – PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS PARA A IMPOSIÇÃO DO MODO SEMIABERTO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não há que se discutir a nulidade da sentença diante da alegação genérica e não específica de nulidade. Se nenhum ato processual é diretamente indicado como ilícito e nenhum prejuízo é efetivamente demonstrado, torna-se impertinente a alegação de nulidade da sentença por violação ao contraditório e à ampla defesa.

2.
A despeito do precedente instituído pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC n.º 127.573/SP no trato da apreciação judicial concernente às imputações que deduzem tráfico de ínfima quantidade de entorpecente, possibilitando-se a aplicação do princípio da insignificância, não se pode descurar que predomina, em regra, a percepção segundo a qual não se faz viável a aplicação do princípio da bagatela em delitos de tráfico de entorpecentes em geral. Independente da controvérsia instalada no âmbito jurisprudencial, observa-se estar comprovada a comercialização de drogas antes da apreensão de considerável quantidade de droga encontrada com o réu, sem perder de vista a contumácia do acusado na prática do delito, fatores estes aptos a afastar a tese de atipicidade material.

3. É
inviável cogitar a absolvição pelo crime de tráfico de drogas ou a desclassificação da conduta para
a infração penal do art. 28 da Lei n.º 11.343/2006, quando os testemunhos dos policiais civis e, essencialmente, as circunstâncias do flagrante demonstram que as
substâncias apreendidas se destinavam à difusão ilícita, pois, tais depoimentos
são válidos como elementos de prova e não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria feita pelo agente, sobretudo quando harmônicos com as demais provas, que indicam o vasto envolvimento do acusado com o tráfico de entorpecentes. Também, a forma como a droga foi apreendida, sua quantidade e a existência de petrechos são hábeis a demonstrar a traficância e afastar a proposição de desclassificação.

4.
Não há que se cogitar da incidência da benesse do artigo 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006 quando a dedicação do acusado a atividades criminosas é vastamente aferida pelas condições do flagrante, a revelar a traficância contumaz, em razão da apreensão de grande quantidade de drogas, petrechos e balança de precisão.

5. Impõe-se o arbitramento do regime inicial semiaberto para o agente delitivo não reincidente, cuja pena tenha sido imposta acima de 04 (quatro) anos e abaixo de 08 (oito) anos de reclusão. Inteligência decorrente do artigo 33, § 2.º, alínea “
b
”, do Código Penal.

6. Recurso da defesa conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

WELITON DA SILVA LIMA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
WELITON DA SILVA LIMA
contra a sentença condenatória prolatada pelo Juízo da Nona Vara Criminal da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação Penal n.º 0011462-78.2019.8.11.0042 – Código 568333, na qual foi condenado pelo cometimento do delito previsto no
artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei n.º 11.343/2006
à sanção de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 580 (quinhentos e oitenta) dia-multa
, com seu valor unitário estabelecido no parâmetro mínimo de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Nas razões recursais constantes do ID 83195490, a Defesa Técnica
almeja,
preliminarmente
, a
anulação da sentença
por ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa.

Em sede meritória, requer a
absolvição
do apelante, em razão da atipicidade material da conduta, haja vista a aplicação do
princípio da insignificância
, ou, em caráter secundário,
ante a
ausência de elementos probatórios suficientes para justificar a condenação
.

N’outro sentido, vindica, em caráter subsidiário, a
desclassificação da conduta
para o delito de porte de entorpecente para consumo pessoal, tipificado no artigo 28,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, diante da ausência de comprovação da traficância
.

Se mantida a condenação, pleiteia a aplicação da causa de diminuição de pena atinente ao
tráfico de drogas “privilegiado”
, prevista no
artigo 33, § 4.º, da Lei de Drogas
.

Em suas contrarrazões, o Ministério Público rebate as teses defensivas apresentadas, pugnando pelo seu afastamento e, consequentemente, pelo não provimento do apelo (ID 94402994).

No parecer de ID 95006950, a Procuradoria-Geral de Justiça sinaliza o conhecimento e
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

Encaminhem-se os autos à douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
PRELIMINAR DE NULIDADE
POR VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio
, reconheço que o recurso é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo, no prazo legal, constituindo a medida
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, motivos pelos quais
CONHEÇO

do apelo manejado por

WELLITON DA SILVA LIMA
, haja vista estarem presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Como primeiro estandarte recursal, a Defesa Técnica objetiva, em
caráter preliminar
, a
anulação da sentença
, ao fundamento de que a magistrada
a quo
não teria obedecido às premissas constitucionais inerentes à garantia do contraditório e ampla defesa do acusado processado.

Sem maior esforço, forçoso reconhecer que a preliminar aventada deve ser afastada.

O direito constitucional possui notória influência sobre a leitura do direito processual penal, concebendo-se a necessidade de compreensão das regras de processamento de um acusado perante o Estado-Juiz com fiel e irrestrita observância às garantias constitucionais instituídas em seu favor. Isso alça as garantias inerentes ao contraditório e à ampla defesa a um patamar de singular e peculiar importância, uma vez que possibilita o exercício de outras garantias e direitos.

Tradicionalmente, a ampla defesa é bipartida em autodefesa e defesa técnica. A autodefesa, consiste, entre outras possibilidades, no direito de oitiva do réu perante a autoridade e no direito de acompanhamento presencial de produção de provas. Por sua vez, a defesa técnica consiste no direito de acompanhamento do processamento e julgamento da ação penal por profissional capacitado, com aptidão e conhecimento técnicos para se efetivar a contraposição à acusação dirigida ao réu.

Nesse sentido, a atuação desse profissional, um advogado ou defensor público, deve oferecer subsídios capazes de influenciar a decisão do juízo, de modo a contrapor ou refutar os fundamentos alinhados pela acusação e as conclusões extraídas do acervo probatório.

Destarte, é dever o juiz penal zelar pelo efetivo gozo do direito à defesa técnica pelo acusado, sendo inconcebível que essa garantia seja implementada tão só sob o aspecto formal, descurando-se de sua implementação material.

Com efeito, quando se traz a ampla defesa à luz, não se pode conceber atos pró-forma em relação à efetivação prática desta garantia constitucional no seio processual, sobretudo no processo penal, em que os valores em jogo podem ocasionar a privação da liberdade de locomoção.

Nessa ordem de ideias, o Código de Processo Penal prescreve que “
nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido, será processado ou julgado sem defensor
”, (artigo 261,
caput
), sendo que “
a defesa técnica, quando realizada por defensor público ou dativo, será sempre exercida através de manifestação fundamentada
” (artigo 261, parágrafo único).

Outrossim, outro cânone insculpido no artigo 263,
caput
, do Código de Processo Penal é a conciliação do zelo pelo irrenunciável direito de defesa técnica do réu e o próprio direito de escolha do defensor pelo acusado,
in verbis
: “
Se o acusado não o tiver, ser-lhe-á nomeado defensor pelo juiz, ressalvado o seu direito de, a todo tempo, nomear outro de sua confiança, ou a si mesmo defender-se, caso tenha habilitação
”.

Por sua vez, o contraditório consiste na possibilidade de a parte – no caso, a defesa – contrapor todos os argumentos postos pela parte contrária, garantindo-se todos os meios probatórios possíveis, da forma mais ampla possível, de modo a oportunizar-se a comprovação ou ao menos a inculcação de dúvidas quanto à caracterização de um fato impeditivo, extintivo ou modificativo da pretensão punitiva do Estado.

Na presente hipótese, do minucioso exame da evolução dos atos processuais, não se constata a mácula apontada na apelação.

Isso porque, de plano, vislumbra-se que
a Defesa, em suas razões recursais, não tece considerações específicas e pormenorizadas acerca dos motivos pelos quais a sentença guerreada deveria ser anulada, tampouco elenca e explica quais as decisões do juízo a quo teriam gerado ofensa aos direitos processuais do réu, limitando-se a tecer argumentos de forma genérica e sem direcionamento quanto à existência de nulidade
.

E, possivelmente, assim o fez por inexistirem nos autos indicativos que a magistrada de primeira instância tenha ferido as prerrogativas do réu durante o trâmite processual.

Até mesmo a inversão da tomada de depoimentos, levada a efeito na audiência de instrução realizada em 10 de julho de 2019 (ID 81606464 – Pág. 16), foi devidamente anuída pela defesa constituída, sem qualquer indicativo de prejuízo à época.

Nessa ordem de ideias, constata-se que
nenhum ato foi, especificamente, apontado como ilícito, bem como não foi identificado e apontado pela defesa qualquer prejuízo processual ao recorrente
.

Aliás, consigne-se que eventual nulidade, decorrente de suposta violação aos princípios constitucionais inerentes ao devido processo legal, há de ser comprovada mediante demonstração de efetivo prejuízo, consoante determina o artigo 563 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, não se pode deixar perder de vista que, no processo penal brasileiro coetâneo, o sistema de nulidades, sejam elas absolutas ou relativas, orienta-se pelo princípio do prejuízo (
pas de nullité sans grief
), uma vez que nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para as partes.

A propósito, saliente-se que o acusado esteve tecnicamente assistido por defensor durante toda a marcha processual, sem que qualquer mácula fosse suscitada, sendo forçoso render estima ao enunciado 523 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual
“
no processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu
”.

À luz dessas orientações, e compreendendo os influxos da necessidade de efetiva entrega da jurisdição penal, em que hodiernamente se compreende que dela faz parte uma atuação proba da acusação e da defesa, pautada pela boa-fé processual, ao largo de condutas contraproducentes e ensejadoras de nulidades propositalmente perseguidas, tem-se por certo que não há nulidade a ser declarada na hipótese, uma vez que não caracterizada qualquer espécie de violação ao contraditório e à ampla defesa.

Dessa arte,
não acolho a preliminar
.

V O T O (
MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

WELLITON DA SILVA LIMA

foi denunciado pela prática do delito de tráfico de drogas majorado pela participação de adolescente, previsto no artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei n.º 11.343/2006, haja vista que foi flagrado
guardando
e
mantendo em depósito
, para fins que não fossem o consumo pessoal,
uma porção de 7,03g
(sete gramas e três centigramas),
uma porção de 51,92g
(cinquenta e um gramas e noventa e dois centigramas),
uma porção de 102,10g
(cento e dois gramas e dez centigramas)
e uma porção de 36,47g
(trinta e seis gramas e quarenta e sete centigramas),
todas de COCAÍNA
, bem como uma porção de 32,31g (trinta e dois gramas e trinta e um centigramas) de sais de carbonato, tudo em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Detalha a exordial acusatória que, no dia 11 de março de 2019, por volta das 19h40min, agentes policiais militares realizavam rondas e patrulhamento no bairro Primeiro de Março, em Cuiabá, oportunidade em que avistaram e determinaram a parada de um veículo Palio, conduzido pelo réu
WELLITON
e ocupado também pelo menor
Murilo
. Diante da movimentação suspeita do motorista, que foi visto escondendo um pacote no câmbio do carro, os policiais realizaram a abordagem dos ocupantes e realizaram a revista no veículo em questão, obtendo sucesso na apreensão de uma sacola contendo 03 (três) pedras grandes de substância análoga à pasta-base.

Indagado acerca da droga, o réu
WELLITON
assumiu sua propriedade e informou aos policiais que possuiria mais entorpecentes em sua residência. Diante da patente situação flagrancial, os policiais se deslocaram até a residência e encontraram: 01 (uma) porção de substância análoga à pasta-base envolvida em uma sacola de cor esverdeada; 01 (uma) porção da mesma substância envolvida em uma sacola de cor branca; 07 (sete) porções de substâncias análogas à pasta-base envolvidas em sacolas de cor branca e amarradas com linha de cor escura; 01 (um) invólucro transparente contendo várias pedras de substância análoga à pasta-base em seu interior, com diversos tamanhos; 01 (uma) tesoura; 01 (uma) balança de precisão; 01 (um) carretel de linha de cor escura; 02 (duas) ampolas de substância denominada Epinefrina; e a quantia de R$ 1.709,75 (um mil, setecentos e nove reais e setenta e cinco centavos) em notas trocadas.

Segundo a peça propulsora, o acusado ainda assinalou na oportunidade do flagrante que o menor
Murilo
o ajudava na traficância da droga.

Regularmente processada a ação penal, o réu restou condenado nos termos da denúncia e, inconformado com a sentença, exsurge inconformado perante esta Corte de Justiça.

I.

Pedidos de absolvição secundados pelo pedido de desclassificação para a conduta descrita no artigo 28,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006
:

No
meritum causae
, a Defesa objetiva a
absolvição
, em razão da atipicidade material da conduta, haja vista a aplicação do
princípio da insignificância
na hipótese.

Ainda, assinala que, ao cabo da instrução probatória,
o conjunto processual não angariou elementos suficientes a demonstrar a conduta criminosa narrada
, devendo o acusado
ser absolvido por ausência de provas
.

Ao fim, propõe a
desclassificação para o delito de porte de entorpecentes para consumo pessoal
, consubstanciado no artigo 28,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Pois bem.

Diante do conceito analítico de crime, o exame acerca da tipicidade ou atipicidade da conduta se impõe em caráter antecedente em relação à aferição da suficiência dos elementos de cognição produzidos pelas partes para se sustentar determinados juízos absolutórios ou para determinar o juízo condenatório.

Dada a complexidade a envolver a tese aventada, assim como para fins de compreensão didática deste voto, é pertinente explicitar, por primeiro, o raciocínio lógico-dedutivo, baseado nas provas dos autos, que conduz ao aperfeiçoamento da realização da conduta típica – ao menos sob o aspecto formal – pelo recorrente, para então analisar-se a tese de atipicidade material que ora se tem em perspectiva.

A
materialidade

e a
autoria
do ilícito tipificado no artigo 33,
caput
, e do complemento do artigo 40, inciso VI, ambos da Lei n.º 11.343/2006 encontram-se comprovadas pelo
a
uto de prisão em flagrante delito com o depoimento dos policiais militares (ID 81606459 – Págs. 11/16), pelo Termo de Apreensão (ID 81606459 – Pág. 17), pelo laudo de constatação preliminar (ID 81606459 – Pág. 19/22), pelo laudo pericial definitivo (ID 81606467 – Pág. 25/28), bem como pelo depoimento judicial do policial militar que efetuou a prisão do réu e, parcialmente, pelos elementos colhidos no interrogatório do apelante (oitivas realizadas pelo juízo acostadas no Relatório de Mídias de ID 81606473).

De partida, destaque-se que ambos os laudos periciais – preliminar e definitivo – apontaram que as substâncias apreendidas em desfavor do réu por ocasião da sua prisão em flagrante apresentaram resultado positivo para a presença de
COCAÍNA
, narcótico esse de uso proscrito no Brasil, além de uma porção menor de bicarbonato.

Conforme a dinâmica fática extraída do inquérito policial, a prisão em flagrante de
WELLINTON
deu-se em razão dele transportar e manter em depósito
COCAÍNA
, com o objetivo de mercancia. De acordo com o auto de prisão em flagrante delito (
ID 81606459 – Pág. 11/16)
, uma parcela das drogas foi encontrada no veículo que o
WELLINTON
estava conduzindo e as demais porções ilícitas, dinheiro e petrechos apreendidos e exibidos (
ID 81606459 – Pág. 17) estavam mantidos em depósito na sua residência. Segundo as informações recolhidas na fase extrajudicial, o apelado admitiu aos policiais, no momento da abordagem, que realizava efetivamente a traficância e que o menor
Murilo
, conduzido também na ocasião, auxiliava-o na empreitada criminosa.

Interrogado perante o juízo, o acusado
WELLITON DA SILVA LIMA
cingiu-se a admitir que a droga apreendida no veículo lhe pertencia e seria destinada ao seu consumo pessoal. Conforme afirmou, as substâncias ilícitas apreendidas em sua residência não eram de sua propriedade, mas apenas a balança de precisão e o ácido bórico, substância essa que seria utilizada para fazer a sua droga render mais.

A testemunha
Thiago Sátiro
, um dos policiais responsáveis pela abordagem e a apreensão, relatou que estava em patrulhamento no dia dos fatos e, diante do comportamento anômalo do réu após a abordagem do seu veículo, suspeitou e teve êxito em encontrar 03 (três) porções grandes de substância análoga à pasta-base de cocaína. Informou, ainda, que, após a confissão do réu, dirigiu-se à residência do investigado e encontrou as demais substâncias apreendidas no bojo da investigação. Por fim, disse ter ouvido diretamente de
WELLINTON
que o menor
Murilo
o ajudava no transporte da droga.

As testemunhas de defesa
Deise Elizama
e
Iara Terezinha
, ouvidas em juízo, nada acrescentaram acerca dos fatos, limitando-se a dizer que sabiam que o réu era usuário de entorpecente, trabalhava como pintor e que não tinham conhecimento de envolvimento dele com o tráfico de drogas.

Enumeradas as provas amealhadas no curso da persecução penal, tem-se que o exame do material cognitivo arrecadado demonstra, às escâncaras, que a pretensão recursal
não merece prosperar
, pois no cenário apresentado, nada obstante a esforçada tentativa do apelante em firmar a tese de que não praticava a traficância de drogas, é evidente que
a versão por ele trazida em juízo não se sustenta

em face dos demais elementos de convicção reunidos nos autos.

Primeiro, porque a negativa de autoria, por si só, é manifestamente desprovida de plausibilidade e verossimilhança, não sendo apresentados elementos probatórios hábeis a lastrear a versão apresentada pela Defesa.

Aliás, em cenários onde se sustenta a apreensão de pouca droga, é comum os acusados afirmarem que são apenas consumidores de substâncias psicoativas, a fim de abrandar a responsabilidade penal que lhes deve ser atribuída.

Seja como for,
não é este o caso dos autos
. O somatório das drogas apreendidas perfaz a quantia de 197,52g apenas de substância identificada como cocaína, além dos demais petrechos, valor monetário e ampolas de epinefrina.

Além disso, faz-se curial ponderar que o fato de ser o réu usuário de drogas, condição essa alegada em juízo e confirmada pelas testemunhas da defesa, não obsta a compreensão de que poderia, em concomitância com a satisfação da dependência química, traficar entorpecentes, inclusive para manter o vício.

A propósito, nos termos do Enunciado Orientativo n.º 03 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT,
a
condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
.

Sob outro aspecto, a cena do flagrante evidencia que os entorpecentes foram encontrados na residência do réu em combinação com demais petrechos comumente utilizados na traficância.

Além da quantidade de droga já devidamente envolta em apresentação comumente destinada à venda (sete porções de um grama cada), foram encontradas ainda porções maiores da droga em forma de pedra (quase duzentos gramas), ácido bórico (comumente utilizado no intuito de fazer render a droga pura), uma balança de precisão e instrumentos de invólucro e fracionamento do entorpecente, cenário característico da traficância da droga.

Em seu depoimento, o acusado, em que pese ter negado, de forma descolada, a posse da droga apreendida em sua residência, admitiu que a porção de entorpecente de cerca de 30 gramas apreendida consigo na abordagem veicular lhe pertencia, assim como o ácido bórico e a balança de precisão.

Assim,
as circunstâncias fáticas observadas na cena do flagrante, unida a todo o conjunto de provas colhidos em fase investigatória e processual, autorizam concluir, com segurança, que o ora apelante
tinha em depósito
e
guardava
as substâncias tóxicas com
intuito de difusão ilícita.
Essa percepção foi, de resto, vastamente constatada em sede extrajudicial e confirmada em juízo.

Ademais, não há legitimidade do réu em tentar se desvincular da apreensão dos tóxicos efetuada em sua residência, haja vista que a diligência foi cabalmente detalhada, em sede inquisitorial, pelos policiais
Elder Rodrigo
e
Thiago Sátiro
, que efetuaram a apreensão, bem como confirmada em juízo por este último.

N’outro aspecto, a despeito da negativa supra, o réu não conseguiu dar versão minimante plausível para a posse de mais de 30g (trinta gramas) de cocaína armazenada seu carro, ou mesmo dos demais petrechos identificados, de modo que a tese levantada na acusação se encontra perfeitamente respaldada.

Acerca da idoneidade dos testemunhos de policiais como meio de prova, é oportuno destacar que tais depoimentos não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria feita pelo agente, ainda mais quando se mostram em sintonia com o restante do conjunto probatório e quando
não evidenciada qualquer tendência dos agentes estatais em incriminar injustificadamente o acusado
, com escopo de conferir legalidade às suas atuações profissionais, como é o caso discutido nestes autos.

Sobre o assunto, a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”
(Enunciado Orientativo n.º 8, IUJ n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017; destaques apostos).

Outrossim, faz-se relevante salientar que o fato de o agente não ter sido flagrado na efetiva mercancia de substâncias ilícitas não obsta a configuração do delito previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, pois, para a caracterização da narcotraficância
é prescindível prova flagrancial do comércio ilícito
, bastando que a pessoa seja surpreendida praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal do artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06, em contexto que evidencie à saciedade o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas (Enunciado Orientativo n.º 07 da TCCR/TJMT).

Em conclusão, resta evidenciado que a condenação pela situação de traficância não está arrimada unicamente na apreensão da droga, mas em todo o contexto fático identificado e relatado no caderno processual.

a)

Do princípio da insignificância:

Tradicionalmente, a
doutrina brasileira se divide quanto à possibilidade de aplicação do princípio da insignificância aos delitos da Lei Antitóxicos. Isso se dá, sobretudo, diante dos interesses que permeiam a própria criminalização do consumo e mercancia de substâncias reputadas como ilícitas.

Nessa perspectiva, os interesses mencionados estão a envolver, precipuamente, a incolumidade da saúde pública, além de revelar, por via reflexa, a necessidade de preservação da paz social e da segurança pública e opções de política criminal que evidentemente refletem a complexidade inerente à reprovação, em especial, das condutas de uso e comércio de psicotrópicos previamente considerados ilícitos por nosso ordenamento jurídico.

Em que pesem as conflitantes posições doutrinárias acerca do assunto, a refletirem tanto posições mais brandas quanto mais conservadoras no que concerne ao trato dos delitos da Lei Antitóxicos, nossas Cortes Superiores pacificaram a questão, optando, em síntese, pela impossibilidade de se considerar materialmente atípicas as condutas criminosas descritas na Lei n.º 11.343/2006 em razão da aplicação do princípio da insignificância.

A propósito, a despeito da lenta e gradual evolução proposta pelo Supremo Tribunal Federal no trato da apreciação judicial concernente às imputações que deduzem tráfico de ínfima quantidade de entorpecente, sobretudo no âmbito da Segunda Turma; não se pode descurar que predomina,
em regra,
a percepção segundo a qual não se faz viável a aplicação do princípio da insignificância em delitos de tráfico de entorpecentes em geral, de resto, assentada de longa data na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme refletido no trecho do julgado a seguir transcrito: “
(...) prevalece neste Superior Tribunal de Justiça a diretriz no sentido de que não se aplica o princípio da insignificância aos delitos de tráfico de drogas, por se tratar de crime de perigo abstrato ou presumido, sendo irrelevante para esse específico fim a quantidade de droga apreendida
” (STJ. Quinta Turma. AgRg no HC 567.737/SP. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. Julgado em 28.04.2020. DJe 04.05.2020).

Expostas as premissas jurídicas, a aplicação do princípio da insignificância no presente caso não se apresenta recomendável
, cumprindo
mencionar que há vasta prova no sentido de que o apelante
teria anteriormente comercializado maior quantidade de droga, c
ircunstância que
afasta,
pois, o requisito da
nenhuma periculosidade social da ação
, necessário, segundo a construção jurisprudencial do STF, para a caracterização da bagatela,
sendo impositiva uma resposta estatal mais incisiva, a fim de coibir sua propensão a práticas delitivas, sobretudo porque,
a quantidade de cocaína apreendida com o acusado não é
ínfima
, perfazendo um total de
197,52g
(cento e noventa e sete gramas e cinquenta e dois centigramas), circunstância que, por si só, fulmina o requisito de inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Em casos como o que ora se analisa, incumbe ao Judiciário exercer uma política criminal que desestimule a prática reiterada de ilícitos patrimoniais ou com proveito patrimonial para o agente, desencorajando porventura aqueles que fazem das condutas delitivas o seu modo de viver, afastando, pois, o reconhecimento da atipicidade material e, desta forma, o pedido de absolvição.

Sendo assim,
a conduta ora apreciada desvela-se materialmente típica
.

b)

Desclassificação:

Em caráter subsidiário, pretende a Defesa a
desclassificação da conduta
para o delito de porte de entorpecente para consumo pessoal, tipificado no artigo 28,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006.

Sem descurar da meticulosa análise dos parâmetros legais informativos do porte para consumo pessoal, dispostos no
artigo 28, § 2.º, da Lei n.º 11.343/2006,
a estabelecer que, “
p
ara determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente
”,
não se observa espaço para acolhimento da tese de desclassificação
.

Com efeito, faz-se oportuno sobrelevar que, no veículo e na residência do apelado foram encontradas uma quantidade significativa de cocaína (197,52g) dispostas das mais variadas formas
, para além da
apreensão de petrechos
característicos do tráfico de entorpecentes, sacolas plásticas, fios de amarra, balança de precisão, ácido bórico e elementos e objetos indiciários da traficância, como dinheiro distribuído em cédulas de pequeno valor.

No mesmo sentido, convém realçar que parte da substância tóxica estava alocada em formato de pedras e, em grande proporção, apresentação inusual no que concerne à aquisição de drogas para consumo pessoal.

Esse espectro cognitivo é suficiente para patentear o raciocínio estampado na sentença condenatória e, por conseguinte, para concluir pela existência de
lastro probatório suficiente
para embasar o veredito judicial
ora combatido, afastando-se, portanto, o pleito defensivo a dizer com desclassificação da conduta.

Portanto,
mantenho a condenação conforme estampada na sentença
.

II.

Da pretendida aplicação da minorante do artigo 33, §4.º, da Lei n.º 11.343/2006
:

Suscita a Defesa Técnica a incidência da causa especial de diminuição de pena relativa ao
tráfico de drogas ‘privilegiado’
. Nesse sentido, aduz que estão preenchidos os requisitos elencados em lei.

A pretensão não merece prosperar.

Com efeito, a minorante em questão visa conferir consequência penal menos gravosa àqueles que não se dedicam à atividade criminosa, mas que por um lapso social ou financeiro cometem de forma isolada o narcotráfico. Ou seja,
tem por objetivo abrandar a sanção penal do traficante ocasional, e não daquele que faz do narcotráfico seu meio de vida.

N’outras palavras, pode-se descrever que o § 4.º do artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006 tem seu centro de gravidade no
caráter esporádico
da conduta realizada e pressupõe ainda que não haja, nem no currículo nem na biografia do réu, sinais objetivos de que faz do crime um modo de vida ou uma profissão, o que deve ser aferido casuisticamente, com base nos múltiplos aspectos que permeiam a situação concreta.

Assim, para que se imponha o reconhecimento da referida causa especial de diminuição de pena, faz-se necessário o preenchimento de todos os
requisitos cumulativos
por parte do pretenso beneficiário, quais sejam:
ser primário
,
ostentar bons antecedentes
,
não se dedicar a atividades criminosas
e
nem integrar organização criminosa
.

Pois bem. Conforme exaustivamente detalhado no presente voto, a instrução probatória demonstrou que o réu não praticou as condutas previstas no tipo misto alternativo do artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006 de forma isolada, mas efetivamente empreendia a mercancia da droga com contumácia.

Nessa linha de cognição, a sentença foi feliz ao mencionar a existência de outros dois processos criminais preexistentes pela mesma prática do delito do artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06 (conforme a folha de antecedentes criminais ao ID 81606461 – Pág. 35), bem como, no momento do édito condenatório, encontrava-se preso em virtude de outro processo pelo delito em apreço.

De outra monta, o afastamento da benesse se ampara, verdadeiramente, nas condições em que se desenvolveu o delito, haja vista a quantidade de droga e petrechos apreendidos, fatores esses que obstam a aplicação do privilégio em tela, nos termos do enunciado nº 30 deste TJMT: “
A quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006
” (Redação alterada pelo Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 100.269/2017, disponibilizado no DJE nº 10257, em 16/05/2018).

Desta forma, seja pela apuração de outros processos contra o acusado, seja pelas características da apreensão, há embasamento suficiente para se afastar a aplicação da minorante.
Nesse espectro,
não há como fazer incidir a causa de diminuição de pena
.

III.

Do abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena
:

Ante a inexistência de correção a ser operada no procedimento de dosagem da sanção penal, não se verifica a possibilidade de abrandamento do
regime inicial de cumprimento de pena
fixado na sentença.

Embora não seja o réu reincidente, a sanção final – ainda que aplicada em seu mínimo – restou estabelecida em patamar superior a 04 (quatro) anos de reclusão, circunstância a recomendar a preservação do regime inicial
semiaberto
, nos termos do artigo 33, §2.º, “
b
”, do Código Penal.

Contemple-se, ainda, ter sido constatado à saciedade que o apelante se dedicava a atividades delitivas, conforme ajustado no item antecedente deste voto, fator a robustecer a imposição do regime inicial intermediário tendo em vista a acentuada gravidade do delito
(fundamentação de acordo com o enunciado 719 da Súmula do Supremo Tribunal Federal)
.

CONCLUSÃO

À vista do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo réu
WELITON DA SILVA LIMA
,
mantendo inalterada a sentença prolatada pelo
Juízo da Nona Vara Criminal da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação Penal n.º 0011462-78.2019.8.11.0042 – Código 568333.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021